Tribunal: TJDFT
Processo: 0766642-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO MEDIANTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – PERDA DO TEMPO ÚTIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. O autor narrou que usava cartão de crédito administrado pelo primeiro requerido e que teve tal cartão trocado em um supermercado onde realizou compras. Diz ainda que, de posse de seu cartão, o fraudador se dirigiu à loja da segunda requerida, ocasião em que realizou transações tanto na função débito, quanto na função crédito, totalizando as operações fraudulentas em R$ 17.995,20. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor e declarou a inexistência de débito/crédito entre as partes; condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 17.995,20 por danos materiais e R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. O Banco do Brasil, único recorrente, postula a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alega que as compras foram realizadas com a utilização de cartão com chip e mediante senha, o que demonstra haver culpa exclusiva do consumidor, pois teria fornecido seus dados bancários pessoais. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor então arbitrado.
4. A realização de compras com cartão de débito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Destaque para o fato de que na própria contestação (ID Num. 36119570 - Pág. 2) o banco traz tela de seu sistema informático interno onde consta expressamente a informação: “148 - TRANS. SUSPEITA C/ SENHA - PROVISÓRIO MON”, na data de 06/01/2021, dia das compras ora questionadas.
5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Assim, mostra-se correta a sentença que declarou inexistente todos os débitos. 7. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. Na situação dos autos, é adequada e proporcional a fixação de dano moral em R$ 3.0000,00, em razão dos diversos contatos do autor com o banco recorrente, a fim de resolver o problema a que não deu causa, sendo reconhecido pelo banco, num primeiro momento a pertinência da devolução de parte das quantias, posição que a instituição financeira não sustentou em momento posterior, frustrando legítima expectativa do consumidor. Isso causou desnecessária perda de tempo útil imposta ao autor (idoso de 85 anos à época dos fatos), que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, foi empregado para o reconhecimento de seus direitos.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Desse modo, atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.